Tribunal: STF
Processo: ARE 1342753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação - Proteção decorrente do comando da Lei Federal nº 9.729/96 - Sentença de Extinção da Punibilidade pela decadência - Manutenção - Exploração comercial de vestuário contrafeito que não fere direito do autor a reclamar a incidência do art. 184, § 2º, do CP - Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - Não observada a instauração de medida cautelar a que se refere o art. 527 do CPP, o prazo decadencial na espécie é aquele ditado pelo art. 38 do CPP - Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVII e XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Consoante se vê dos autos, as apelantes representaram a instauração de Inquérito Policial (fls. 02/03), para a apuração da prática de crimes tipificados no art. 190 da Lei Federal nº 9.279/96, e art. 184, § 2º, do CP.
    Alhearam-se, portanto, da regra específica que emerge do art. 527 do CPP (A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência).
    Em frente à notícia do crime, a autoridade policial encetou diligência coroada de êxito (fls. 14/21), sede em que apreendido vasto material (fls. 28/31).
    Relatado o Inquérito Policial (fls. 33/35), o Ministério Público manifestou-se no sentido de que fosse aguardada a apresentação de ação penal privada (fls. 38), posicionando-se acerca da correta tipificação dos fatos, o que determinado pelo Juízo de piso (fls. 40).
    E, de fato, cuidam-se de fatos que reclamam a apuração por queixa-crime, na esteira do que determina o art. 199 da Lei Federal nº 9.279/96.
    No caso, houve apreensão de vestuário contrafeito (fls. 28/31), com violação/reprodução da marca titularizada pelas recorrentes: Após minuciosos exames realizados entre as peças questionadas que ostentam as marcas: 'BATMAN, SUPER HOMEM, MULHER MARAVILHA E FRED KRUEGER', descritas no Capítulo 'DAS PEÇAS QUESTIONADAS" e as oferecidas como padrão de confronto, constatamos que as mesmas não apresentam características de originalidade'.
    Ou seja, houve reprodução/imitação, sem autorização do titular, de marca registrada, por quem vendia, oferecia ou expunha a venda o material.
    A incidência, pois, em razão do princípio da especialidade, é das regras restritivas da Lei Especial.
    (...)
    Logo, correta a adequação típica, mesmo em que fundada a parte recorrente, quando do pedido de instauração de Inquérito Policial (fls. 07).
    E, nesta ordem de ideias, forçoso concluir que, não tendo a apuração do crime tomado início mediante medida cautelar a que se refere o art. 527 do CPP, acima transcrito, não se reclamava homologação do laudo, já que elaborado por peritos oficiais que constataram a materialidade delitiva, doutra parte, a autoria delitiva, sempre respeitado o entendimento contrário, não reclamando complementação de laudo (fls. 59), visto que estampada pela identificação da titular da empresa (fls. 18/22).
    Portanto, o prazo decadencial é aquele descrito no art. 38 do CPP, que a parte recorrente deixou escoar."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente